Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728485-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL CARMO SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Atente a diligente Secretaria para os equívocos apontados pela d. Procuradoria de Justiça, realizando as correções necessárias. Intime-se o embargado Rafael Carmo Silva para se manifestar em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Regularizado o feito, apresentada a manifestação, tornem conclusos. BRASÍLIA-DF, 25 de novembro de 2021 14:57:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora